Tribunal: STF
Processo: ARE 1478682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. (DIFERENÇA VENCIMENTOS COM PISO NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO) INDEFERIMENTO DE OFÍCIO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TRAIRI. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. REAJUSTE. DIFERENÇAS INDEVIDAS REFERENTES AO PISO SALARIAL. APELAÇÃO CONHECIDAE PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Cuida-se de Apelação Cível visando reformar sentença que julgou improcedente o pleito autoral nos autos de Ação Ordinária de Cobrança, que objetiva o recebimento das diferenças de vencimentos dos profissionais do magistério público retroativamente, de janeiro a abril de 2018, em virtude do reajuste, em maio de 2018, pela Lei Municipal n. 835/2018, bem como a condenação do Município Trairi ao pagamento de indenização por danos morais, e condenou a parte autora em custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.



    2. Autores, servidores públicos do Município de Trairi-CE, no cargo de professor do ensino básico, todos profissionais com pós-graduação alegam que o ente público municipal, ao realizar reajuste salarial dos vencimentos, no percentual de 6,81%, somente no mês de maio de 2018, não concedeu o pagamento dos valores retroativos a janeiro do referido ano, ferindo a Lei Federal n. 11.738/2008, que disciplina o piso salarial profissional nacional para aos profissionais do magistério público da educação básica.



    3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Em que pese a decisão do juízo a quo, este não oportunizou aos autores a apresentação de novos documentos que pudessem robustecer a prova da sua necessidade de deferimento da justiça gratuita (art. 9º e 10, do CPC), e assim ter fundadas razões para indeferir a gratuidade judiciária.



    4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 4.167/2011, reconheceu a constitucionalidade da norma que fixou o Piso Salarial e, ainda, determinou a incidência do piso salarial profissional sobre o vencimento e não sobre a remuneração global.



    5. Extrai-se da Lei Municipal n. 835/2018 e Lei Federal n. 11.738/2008, que a lei do piso salarial nacional é garantidora do valor mínimo a ser percebido pelo professor da educação básica e a fórmula de atualização fixada pela legislação federal é exclusiva para a revisão anual do piso nacional inferior ao determinado pela lei, não havendo que se falar em reajustes automáticos e permanentes pelos critérios da norma federal.



    6. Não há que se confundir o reajuste do piso nacional, descrito na Lei Federal n. 11.738/2008, com eventual reajuste anual da carreira, concedido de forma discricionária pela Administração Pública municipal.



    7. In casu, o Município, mesmo já realizando o pagamento do vencimento-base dos professores acima do piso salarial nacional, proporcionou o reajuste dos vencimentos desses profissionais em percentual idêntico ao definido pela legislação nacional (6,81%). Dessa forma, não merece amparo a tese autoral de que o índice adotado é inferior ou distinto do adotado em anos anteriores, dado que o ente municipal nada mais fez que utilizar-se de seu poder discricionário para promover a atualização salarial de seus servidores, observando para tanto os parâmetros de legalidade.



    8. Nesses termos, não se pode pretender a incidência compulsória dos reajustes dos vencimentos dos professores a partir de janeiro de 2018, o que implicaria em impor ao município o indevido pagamento de diferenças salariais, fazendo com o que o Judiciário adentrasse o mérito administrativo para assumir função legislativa, o que encontra óbice ainda na Súmula Vinculante nº 37.



    9. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, tão somente para conceder o benefício da gratuidade judiciária.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60 do ADCT e 5º, XXXV; 37, X e XV; 39, §§ 1º e 2º; 206, I, VII, VIII e parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Na espécie, a discussão principal gira em torno do direito dos professores da rede municipal com titulação de pós-graduação perceberem, a partir de janeiro de 2018, ao reajuste de 6,81%, concedido pela lei municipal nº 835/2018, de 15 de maio de 2018, com efeitos financeiros retroativos a partir de janeiro de 2018 e não como descrito na própria norma municipal, a partir de maio de 2018. [...]



    O piso salarial nacional dos professores da educação pública básica foi instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, e o aumento foi concedido de acordo coma Lei Municipal nª 835/2018. Vejamos os citados dispositivos legais, in verbis: [...]



    Nesta senda, analisando os dispositivos legais necessários ao deslinde desta demanda, tem-se que a lei do piso é garantidora do valor mínimo a ser percebido pelo professor da educação básica e a fórmula de atualização fixada pela legislação federal é exclusiva para a revisão anual do piso nacional inferior ao determinado pela lei, não havendo que se falar em reajustes automáticos e permanentes pelos critérios da norma federal.



    Como bem referido pelo magistrado de piso não há que se confundir o reajuste do piso nacional, descrito na Lei Federal nº 11.738/2008, com eventual reajuste anual da carreira, concedido de forma discricionária pela Administração Pública municipal.



    Compulsando os autos, vislumbro como já asseverado pelo juízo a quo e atestado pela documentação acostada aos autos, que o Município, mesmo já realizando o pagamento do vencimento-base dos professores acima do piso salarial nacional, proporcionou o reajuste dos vencimentos desses profissionais em percentual idêntico ao definido pela legislação nacional (6,81%).



    Dessa forma, não merece amparo a tese autoral de que o índice adotado é inferior ou distinto do adotado em anos anteriores, dado que o ente municipal nada mais fez que utilizar-se de seu poder discricionário para promover a atualização salarial de seus servidores, observando para tanto os parâmetros de legalidade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 895), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente